Tribunal: TJBA
Processo: 0094455-32.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094455-32.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO

Advogado(s)
:
MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que rejeitou preliminar de inépcia da inicial e, acolhendo os embargos monitórios, julgou improcedente a ação monitória proposta por cooperativa para cobrança de valores decorrentes de contratos de empréstimo supostamente firmados com o apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em determinar se os documentos apresentados pela cooperativa apelante, com indicação de conta corrente que não é do acionado (contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito) são suficientes para comprovar a existência do crédito na ação monitória, sem a demonstração da efetiva disponibilização dos valores ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ação monitória exige prova escrita que demonstre a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, sendo insuficiente a apresentação de contrato e demonstrativo de débito, com indicação de conta corrente de terceiro, sem a comprovação do efetivo repasse dos valores ao acionado.

4 - Embora a Súmula 247 do STJ estabeleça que "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória", para a procedência da demanda é essencial prova robusta da obrigação.

5 - A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), pois, embora intimado para tanto, não apresentou extratos bancários ou comprovantes de que o réu efetivamente recebeu os montantes oriundos dos contratos, não havendo prova do depósito em conta de sua titularidade.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 700 a 702.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 247/STJ; TJ-PR - APL 00031061320188160100; TJ-MG - Apelação Cível 5022824-51.2018.8.13.0145.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0094455-32.2006.8.05.0001, em que é apelante COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. e apelado MARCIO ANSELMO BACELLAR SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)